Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-20.2023.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002155-20.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (APELANTE), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMYLE ALBENIZIA DOS SANTOS ACIOLI - CPF: 115.177.084-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO AUTORIZADO PELA MORADORA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDADAS SUSPEITAS DE CRIME PERMANENTE – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DE DROGAS, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO ILÍCITO – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO – CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO À ÉPOCA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) – NÃO CABIMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA – PENA DE MULTA – REDUÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há nulidade na busca domiciliar quando há autorização expressa da moradora, devidamente documentada e confirmada em depoimento judicial, associada à existência de fundadas suspeitas da prática de crime permanente no interior do domicílio.

2.

Inviável a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a traficância, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (101,30g de maconha e 14,43g de cocaína), forma de acondicionamento (porções fracionadas para comercialização), balança de precisão, dinheiro em espécie e caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

3.

Conforme a Súmula 444 do STJ, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", devendo ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes quando as condenações apontadas não haviam transitado em julgado à época da prolação da sentença.

4.

Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) quando as circunstâncias concretas demonstram sua dedicação às atividades criminosas, como o envolvimento reiterado com o tráfico em curto espaço de tempo.

5.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se sua redução quando diminuída a pena privativa de liberdade.

6.

Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, em conformidade com o art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, sob o fundamento de que o consentimento para entrada na residência estaria viciado por "constrangimento ambiental/circunstancial".

No mérito, pleiteia: a) a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); b) subsidiariamente, o afastamento da circunstância judicial "maus antecedentes" negativamente valorada na dosimetria, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal; c) a aplicação da minorante do "tráfico privilegiado" prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; d) a redução do número de dias-multa, em virtude da hipossuficiência econômica do apelante; e) a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID. 262559841).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 262559843).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, posicionou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo para que a pena aplicada ao apelante seja revisada, afastando-se na primeira fase a negativação da circunstância judicial "antecedentes" (ID. 270133380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

Segundo consta, no dia 08 de julho de 2023, por volta das 13h50min, em residência localizada na Rua Beija Flor, nº 535, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis/MT, o acusado guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia narra que a guarnição policial recebeu denúncias de que na residência indicada havia "galos-de-briga" sofrendo maus-tratos. Em diligência ao local, os policiais abordaram a proprietária do imóvel, Jamyle Albenizia, que informou que seu esposo Danilo era dono dos animais e que ele tinha em seu quarto, dentro de uma caixa, entorpecentes que comercializava.

Na residência foram encontradas 05 (cinco) unidades de pinos de substância análoga à cocaína, 01 (uma) unidade em pedra análoga à cocaína, 01 (uma) vasilha contendo grande quantidade de substância análoga à maconha, 06 (seis) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três) reais em moeda corrente e dois aparelhos celulares.

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nos termos já expostos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DELA DECORRENTES

Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, sob o fundamento de que o consentimento para a entrada dos policiais na residência do apelante estaria viciado por "constrangimento ambiental/circunstancial".

Alega que, embora exista termo de autorização de entrada na residência assinado pela esposa do denunciado, em sede judicial, esta esclareceu que estava em casa com amigos quando os policiais chegaram apontando arma para a cabeça do marido de sua amiga, o que configuraria constrangimento ilegal.

Ao analisar as preliminares, o Magistrado sentenciante assim consignou:

“
Fundamento e decido.

O réu Danilo Pereira dos Santos foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DA ALEGADA NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Como se vê, a defesa argumenta a ausência de mandado de busca e apreensão na residência, bem como a ausência de fundadas suspeitas para ingresso forçado.

Não obstante aos valiosos argumentos lançados pela diligente defesa,
os elementos informativos que instruem os autos permitem reconhecer a situação de flagrância delitiva
, justamente porque os policiais receberam denúncias de que na residência haviam alguns galos presos, usados em brigas e, ao se deslocaram ao local, uma senhora se apresentou e indicou os galos sendo do esposo, mas estava preocupada com o ingresso por ter produto ilícito no local pertencente do esposo, no entanto, autorizou o ingresso ocasião que houve a localização do entorpecente apreendido.

Logo, não há se falar em pecha de eiva no caso concreto, de maneira que o contexto fático da prisão em flagrante delito logrou apreender na posse do acusado as drogas, o que permite a este Juízo reconhecer os indícios de autoria e materialidade no caso em análise.

No ponto, destaca-se que os elementos probatórios coligidos nos autos apontam para a existência de fundadas razões para ingresso forçado sem mandado judicial pelos policiais na residência da suspeita.

Em casos tais, assim vem decidindo a jurisprudência:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

Portanto,
rejeito
a tese preliminar por não reconhecer a nulidade aventada pela Defesa.”

Após análise detida dos autos, constato que a preliminar não merece acolhimento.

Conforme evidenciado pelo termo de autorização de entrada em residência (ID. 262559753), a companheira do apelante, Jamyle Albenizia dos Santos Acioli, que também é proprietária do imóvel onde ocorreram os fatos, expressamente autorizou mediante assinatura o ingresso dos policiais em seu domicílio.

Além disso, ao ser ouvida pela autoridade policial (Termo de Depoimento nº 2023.8.131294 – ID. 262559755), Jamyle confirmou ter autorizado a entrada dos agentes públicos em sua residência.

Em juízo, embora tenha buscado modificar um pouco a versão dos fatos, afirmando que estava com amigos quando os policiais chegaram, Jamyle não negou ter autorizado a entrada dos policiais. Importante registrar que a defesa não arrolou os supostos amigos que estariam na casa no momento da diligência, o que poderia corroborar a alegada situação de constrangimento.

Ademais, verifica-se dos autos que a busca domiciliar decorreu de denúncia recebida pela autoridade policial sobre maus-tratos a animais (galos de rinha) na residência do acusado. Ao comparecerem ao local indicado, os policiais militares ouviram galos cantando, o que indicava a veracidade da denúncia recebida. Após obterem autorização da moradora para entrarem e realizarem buscas no domicílio, os policiais encontraram tanto os galos de briga quanto as drogas que estavam acondicionadas em um dos quartos.

As circunstâncias do caso concreto não indicam que houve constrangimento ilegal para a obtenção do consentimento para a entrada na residência. Ao contrário, os elementos dos autos apontam que a esposa do apelante voluntariamente autorizou o ingresso dos policiais no imóvel e, inclusive, informou sobre a existência das drogas.

Vale ressaltar que o tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto durar a conduta. Nesse caso, é admissível o ingresso em domicílio quando presentes indícios concretos da ocorrência do delito, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 8 deste Tribunal estabelece que "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar, reconhecendo a validade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), argumentando que o apelante é usuário e as substâncias apreendidas seriam para seu consumo e de sua companheira.

O pleito não merece acolhimento.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“
DO MERITO

Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas durante a instrução processual, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, deflagrada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006 do artigo 33), cujo tipo penal assim descreve:

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A
materialidade
do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo o qual concluiu que resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA.

A
autoria
é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O policial militar que realizou a prisão do acusado, Gerson Evangelista Machado, relatou em juízo que receberam denúncia anônima de que haviam galos presos usados em brigas em uma determinada residência e ao se deslocarem ao local constataram a veracidade dos fatos, ocasião que uma senhora se apresentou e afirmou que os animais eram de seu espoco, ora acusado, mas que ele ao estaria na residência.

No entanto, na ocasião ela afirmou que estava muito preocupada por ele ter produto ilícito dentro da casa e autorizou o ingresso na residência, oportunidade que localizaram o entorpecente em um dos quartos, sendo feita a prisão do acusado assim que ele chegou ao local.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Diego Soares da Silva que aduziu que ao chegarem ao local encontraram a esposa do denunciado a qual de inicio afirmou que havia droga na residência, de modo que a prisão do acusado foi realizada assim que ele chegou. Contou ainda, que a esposa do réu afirmou que o entorpecente era para o acusado realizar a comercialização e que ela não concordava com o referido ato.

A informante Jamyle Albenizia dos Santos Acioli, esposa do denunciado, relatou em juízo que o entorpecente encontrado na residência era para consumo pessoal.

Por sua vez, o denunciado Danilo Pereira dos Santos negou a prática delitiva, asseverando que o entorpecente era para uso próprio, tendo pagado a quantia de R$ 10,00 por porção encontrada.

Com efeito, as versões apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldos nas demais provas colhidas durante a instrução processual, aparentando uma total discrepância com a realidade, razão pela qual não merecem ser acolhidas.

Inobstante a negativa de autoria delitiva por parte do réu, os policiais militares afirmaram que receberam denúncias de brigas de galos realizada na residência do acusado, ocasião que ao se deslocaram até o local a esposa do acusado se identificou e afirmou que havia entorpecente na residência, autorizando o ingresso dos militares ao local, ocasião que localizaram os entorpecentes apreendidos.

Ainda, o depoimento dos policiais carreado serve de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Desse modo, deve ser dado crédito especial aos depoimentos dos policiais, conforme entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado Orientativo n. 08:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, é de se ressaltar a forma em que as drogas foram encontradas, ou seja, 05 porções de substâncias de cocaína, 01 unidade de substância de maconha em porção grande, 06 porções de substância de maconha, além da quantidade de R$ 243,00 e balança de precisão e celulares, que demonstram que seriam destinadas ao comércio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DESDE A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA COM BASE NA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – REJEIÇÃO – ART. 222 E §§ DO CPP – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. PRELIMINAR DE OFENSA À ESTRUTURA ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – JUIZ QUE FORMULOU PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS ANTES DAS PARTES – VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 212 DO CPP QUE OCASIONA NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRECLUSÃO – 3. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E A POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR NA CASA DO CORRÉU – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA COM APREENSÃO DE UM TABLETE DE COCAÍNA – INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIMES PERMANENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 4. MÉRITO: 4.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO – COAUTORIA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 ATESTADA NOS AUTOS – PRESENÇA DA ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DE CONHECIMENTO DOS ENVOLVIDOS E PLENA LIBERDADE DE EMPREGAREM OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZÁ-LA – 4.2. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS E AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – 4.3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 DA TCCR/TJMT – APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. No caso, não restando demonstrado qualquer prejuízo na realização de interrogatório antes da oitiva das testemunhas, não há que se falar em nulidade do feito; 2. Consoante os precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça, as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690/2008 ao art. 212 do CPP não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade acerca dos fatos, sendo de se frisar também que eventual nulidade derivada da inversão na ordem estipulada pelo aludido dispositivo legal, com as indagações do magistrado precedendo os questionamentos das partes, detém natureza relativa e o seu reconhecimento condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo e à arguição no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese; 3. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico por ilicitude das provas, pois, considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação ao direito à intimidade/privacidade e domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive, deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida. Precedentes; 4. Mérito: 4.1. Comprovado no contexto probatório que o apelante praticou os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, especificamente nas versões fáticas coerentes e harmoniosas apresentadas em juízo pelos policiais militares que realizaram o flagrante que se contrapõem às divergentes narrativas dos réus, não há como serem acolhidos os pleitos absolutórios. Do mesmo modo, demonstrado nos autos que a presença do armamento apreendido na residência do corréu era de conhecimento de todos os envolvidos e, ainda, possuíam plena liberdade para eventual emprego do revólver, caracterizada está a coautoria do crime de posse irregular de arma de fogo; 4.2. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência, podendo, no entanto, caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base. - À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto; - Dessa forma, mantém-se as penas-bases impostas na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 4.3. Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa pelo crime de tráfico de drogas e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade; Recurso conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, desprovido. (N.U 1002520-35.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSOS INTERPOSTOS – DOIS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS NÃO ULTRAPASSADO APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio. Não prospera o pleito de afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o tempo depurados de 05 (cinco) anos após o cumprimento não foi ultrapassado, sendo per3eitamente possível utilizá-los para agravar a pena. Sendo os apelantes reincidentes e condenados a pena definitiva superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. (N.U 0004998-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

A forma como encontradas, devidamente acondicionadas as drogas, são elementos suficientes para demonstrar que eram destinadas ao tráfico.

Oportuno se faz mencionar que para configurar tal crime não basta somente a quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias envolvidas no ato ilícito.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

A prova da mercancia no presente feito, não se faz apenas de maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, pelos acusados. Eis o entendimento de nossos tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS
– CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (153,55KG (CENTO E CINQUENTA E TRÊS QUILOS E CINQUENTA E CINCO GRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REDUTORA JA APLICADA NA SENTENÇA, NA FRAÇÃO DE 1/6 - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO POLICIAL QUE CONFIRMA A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva
. Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, e no caso em apreço a referida causa de diminuição foi aplicada, inextinto interesse recursal neste ponto. Sabe-se que, para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. No presente caso, restou comprovado pelos depoimentos colhidos que a droga seria destinada ao estado do Maranhão. (N.U 1000546-65.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1. ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – SUSTENTADA NULIDADE DO ACESSO AO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES DAS TESTEMUNHAS – AUTORIZAÇÃO FORMAL DOS PROPRIETÁRIOS – NÃO COMPROVADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – ALEGADA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AUSÊNCIA DE ILICITUDES – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES E DOS USUÁRIOS DE DROGAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– 3. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELO DESPROVIDO.

1 – Havendo autorização formal dos proprietários franqueando o acesso dos agentes policiais aos aparelhos celulares apreendidos e não sendo demonstrado o suposto vício de consentimento nas manifestações de vontade, deve ser reconhecida a licitude das provas daí advindas; 1.1 – É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito; 2 –
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares, as declarações dos usuários de drogas e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;
3 – In casu, os elementos probatórios justificam o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, por demonstrarem a dedicação do apelante a atividades criminosas, mormente as condições em que se desenvolveu o narcotráfico; os relatos judiciais dos policiais militares; as declarações dos usuários de drogas confirmando a compra de entorpecente com o réu; as denúncias indicando o imóvel como ponto de comércio espúrio. Logo, comprovado nos autos que o condenado se dedica a atividades criminosas, ainda que primário, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais; Preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido. (N.U 1000306-25.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Assim, não há que se falar em absolvição do delito em comento, haja vista o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

De igual forma, a defesa não logrou êxito em ilidir os fatos narrados na denuncia, de modo que não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que o acusado Danilo Pereira dos Santos praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Da inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei de Drogas quanto ao réu Danilo Pereira dos Santos

Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que o acusado Danilo não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei nº 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal:

“§4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, verifico que o réu, embora primário, possui extensa ficha criminal, sendo condenado, inclusive, recentemente por crime idêntico ao dos autos no feito de nº 1002735-50.2023.8.11.0050, bem como condenado por homicídio qualificado nos autos nº 1002364-86.2023.8.11.0050.

Por derradeiro, consigno que o réu, jovem, aparentemente saudável, com grau de instrução dentro do razoável, bem articulado, poderia ter procurado outros meios para auferirem renda, sendo, em meu sentir, o crime de tráfico, a maneira mais fácil para tanto, revelando, portanto, a repugnância de sua conduta.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MODULAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, A FIM DE QUE ESTE SEJA AFASTADO DA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA E APLICADO NA PRIMEIRA FASE, COM O OBJETIVO DE VER RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE TRANSPORTAVA O ENTORPECENTE EM FUNDO FALSO DA MALA ADREDEMENTE PREPARADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA NÃO SE TRATAR DE TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM. 2. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a natureza e a quantidade da droga apreendida tenha sido sopesada na terceira fase da dosimetria, este não foi o único fundamento utilizado pela sentenciante para afastar o benefício do tráfico privilegiado, uma vez que há diversos outros elementos de convicção que, efetivamente, justificam a impossibilidade de tal reconhecimento, por ausência de preenchimento, pela apelante, do requisito de “não se dedicar a atividades criminosas”.

É destes autos que a apelante fazia o transporte de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 5kg de cocaína), em fundo falso de mala de viagem adredemente preparado, o que demonstra preparo e dedicação à atividade criminosa.

2. Inobstante ter sido reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1021081-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 31/03/2024)

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável para o réu Danilo Pereira dos Santos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu

DANILO PEREIRA DOS SANTOS

como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(Id. 262559832).

A distinção entre o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e o de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) não se dá apenas pela quantidade de droga apreendida, mas pelo conjunto de circunstâncias do caso concreto.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em análise, os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante praticava o tráfico de drogas. Conforme o laudo pericial definitivo nº 551.3.10.9185.2023.138824-A01 (ID. 262559800), foram apreendidas seis porções de cocaína, pesando no total 14,43g (quatorze gramas e quarenta e três centigramas), e sete porções de maconha, pesando no total 101,30g (cento e uma gramas e trinta centigramas).

Além da expressiva quantidade de drogas encontradas, estas estavam acondicionadas de forma característica do tráfico, algumas já fracionadas e embaladas, prontas para comercialização. Foram apreendidos também uma balança de precisão, dinheiro em espécie (R$ 243,00) e caderno com anotações referentes a drogas, elementos que indicam a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão foram firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando que a própria companheira do acusado informou que as drogas pertenciam ao apelante e eram destinadas à comercialização.

Ainda que o apelante seja usuário de drogas, essa condição não afasta a prática do crime de tráfico, considerando-se a possibilidade da figura do traficante-usuário. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, aliadas aos petrechos encontrados, são incompatíveis com o mero consumo pessoal, evidenciando a finalidade de difusão ilícita.

Portanto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL "MAUS ANTECEDENTES"

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial "maus antecedentes", argumentando que na data da prolação da sentença, o apelante não possuía condenação penal transitada em julgado.

Neste ponto, assiste razão ao apelante. Transcrevo trecho pertinente da dosimetria:

“
Passo
à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, artigo 5º, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006.

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes
– deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado possui extensa ficha criminal, tendo sido condenado recentemente pelo delito de trafico de entorpecentes (1002735-50.2023.8.11.0050) e por homicídio qualificado (1002364-86.2023.8.11.0050);
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
- resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita, levando em consideração a circunstancia judicial desfavorável – antecedentes –
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006
em
06 (seis) anos de reclusão
,
por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3ª fase da aplicação da pena.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento no caso em tela.

Assim,
fixo
a pena
definitiva

06 (seis) anos de reclusão.

Na sentença, o juízo a quo considerou desfavorável a vetorial "antecedentes", mencionando que o acusado "possui extensa ficha criminal, tendo sido condenado recentemente pelo delito de tráfico de entorpecentes (1002735-50.2023.8.11.0050) e por homicídio qualificado (1002364-86.2023.8.11.0050)".

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, nenhuma dessas condenações havia transitado em julgado quando da prolação da sentença, em 06/11/2024. A condenação no processo nº 1002735-50.2023.8.11.0050 transitou em julgado apenas em 19/11/2024, portanto, após a sentença deste feito, e a outra condenação mencionada (processo nº 1002364-86.2023.8.11.0050) sequer havia transitado em julgado até a data da interposição do recurso.

De acordo com a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, apenas condenações com trânsito em julgado podem ser consideradas para fins de negativação dos antecedentes criminais.

Assim, considerando que as condenações referidas na sentença não haviam transitado em julgado à época de sua prolação, a valoração negativa da circunstância judicial "maus antecedentes" deve ser afastada, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO"

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conhecido como "tráfico privilegiado", que estabelece a possibilidade de redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes torne o apelante tecnicamente primário e de bons antecedentes, isso não é suficiente para a concessão do benefício legal, pois é necessário também que ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, as circunstâncias concretas demonstram que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Conforme destacado pelo Ministério Público, apenas três semanas após ser preso pela prática do crime objeto deste processo e colocado em liberdade provisória (ADPF nº 1001944-81.2023.811.0050), o apelante foi novamente flagrado na posse de drogas destinadas à comercialização. Em 29/07/2023, quando as autoridades apuravam os fatos relacionados a um homicídio (processo nº 1002364-86.2023.8.11.0050), realizaram nova diligência na residência do apelante, onde apreenderam 15 (quinze) porções de cocaína embaladas em pinos, prontas para comercialização.

A reiteração da conduta delitiva em curto espaço de tempo, aliada à forma como os entorpecentes estavam acondicionados, alguns já fracionados e embalados, prontos para venda, outros dentro de recipientes para serem pesados e embalados, além da apreensão de balança de precisão e caderno com anotações sobre drogas, evidenciam que o apelante se dedicava ao tráfico de forma contínua.

Vale ressaltar que não se está utilizando processos em curso para afastar a aplicação do benefício, mas as circunstâncias concretas que demonstram a habitualidade delitiva do apelante. Os elementos dos autos revelam que o tráfico não era um episódio isolado na vida do acusado, mas atividade à qual ele se dedicava.

Portanto, o apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA

A defesa requer a redução do número de dias-multa fixados na sentença (600 dias-multa), argumentando desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada e às condições econômicas do apelante.

Considerando o provimento parcial do recurso para reduzir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos para 05 (cinco) anos de reclusão, em razão do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial "maus antecedentes", é necessário também reduzir proporcionalmente a pena de multa.

Assim, reduzo a pena de multa de 600 (seiscentos) para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que já representa o patamar mínimo previsto em lei.

Não havendo qualquer causa modificadora, torno as penas definitivas em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora tenha sido afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, a pena final aplicada ao apelante (05 anos de reclusão) impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, que estabelece o regime inicial semiaberto para o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, o pedido também não comporta acolhimento, pois a pena aplicada ao apelante supera o limite de 4 (quatro) anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal como requisito objetivo para a substituição.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a valoração negativa da circunstância judicial "maus antecedentes", reduzindo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e reduzir proporcionalmente a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o valor unitário em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025